Tribunal: TJES
Processo: 0001228-77.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001228-77.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADYNNER MATHEUS FERREIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECONHECIMENTO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL –
IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
CAB
IMENTO
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE
GENÉRICA
DO ARTIGO 66 DO C
ÓDIGO
P
ENAL –
PRIMARIEDADE –
INCABÍVEL – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente a confissão dos acusados, que restaram confirmadas pelas declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo. 2. Segundo a doutrina, para que seja reconhecida a coação moral irresistível devem ficar demonstrados a promessa de mal grave e iminente, a inevitabilidade do perigo ao coagido e o caráter irresistível da ameaça, que não foram comprovados nos autos, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é possível comprovar tal excludente de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, apenas pelas declarações isoladas do réu. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado de piso que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao apelante. No caso em tela, a pena-base dos acusados dever ser reduzida para o mínimo legal previsto em razão das circunstâncias relativas as consequências do crime e o comportamento da vítima terem sido consideradas desfavoráveis com esteio em fundamentação inidônea. 4. Para que uma circunstância atenuante genérica seja aplicada, é necessário que seja comprovado o status de relevância de tal circunstância, o que não ocorreu
in casu
. Ademais, a primariedade do réu não exprime nenhum valor sobre a sanção, uma vez que a inexistência de condenação criminal ou notícias de prévio envolvimento na prática de crimes não constitui virtude, mas mero dever de um cidadão comum. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
e
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
, inconformados com a sentença acostada às fls. 242/258 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3353880), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880, narra nos seguintes termos:

[...], no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 15 horas, na rua Guiana, bairro Jardim América, próximo ao sindicato dos rodoviários, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$300,00, em espécie, e um aparelho celular Motorola – G7, de Joaquim Teixeira de Oliveira.

Emerge dos autos que os denunciados planejaram toda a execução do roubo, tanto que, por volta das 6 horas da manhã do mesmo dia 25 de janeiro de 2020, uma pessoa telefonou para a vítima Joaquim, disse que estava na cidade de Colatina/ES, mas que ia para Vila Velha e que tinha interesse em comprar algumas peças de queijo, pois os denunciados tinham conhecimento de que a vítima vende tais produtos.

Ficou acertado, então, que essa pessoa interessa na compra de queijos chegaria na residência da vítima em um veículo automotor Toyota Hilux, cor preta, por volta das 15 horas.

Próximo às 15 horas, a vítima recebeu nova mensagem na qual era informado que a pessoa interessada na compra de queijos já estava no local, por isso Joaquim abriu o portão de sua residência, mas não avistou nenhum veículo com as características informadas e quando ia mandar nova mensagem, foi surpreendido pelo denunciado JADYNNER que encostou urna arma de fogo na sua cabeça e ordenou que entrasse em casa, enquanto que o denunciado TIMÓTEO abraçou Joaquim com força e o levou para dentro de casa.

Já dentro da residência, os denunciados passaram a exigir o dinheiro que estava no cofre, mas Joaquim lhes disse que não havia nenhum cofre. Em seguida, os denunciados o amordaçaram e amarraram suas mãos e pés com uma fita crepe.

Os denunciados foram para o segundo andar da residência e reviraram o quarto de Joaquim, mas não encontraram nada.

Por fim, os denunciados subtraíram a quantia de R$300,00, que estava no bolso da bermuda da vítima e o aparelho celular Motorola – G7.

No momento em que os denunciados se preparavam para deixar a casa, Policiais Militares que estavam em patrulhamento, foram abordados por um transeunte que lhes informou que visualizou a vítima sendo arrastada para dentro de sua casa. Os Policiais, então, se dirigiram à referida casa e tentaram fazer contato com o proprietário, momento em que avistaram, dentro da residência, Joaquim com as mãos amarradas e os denunciados, os quais, ao avistarem os Policiais, empreenderam fuga.

No entanto os Policiais realizaram um cerco no local e fizeram buscas nas casas vizinhas, até que detiveram os denunciados.

Com o denunciado TIMÓTEO foi apreendido a arma de fogo utilizada, um revólver calibre .32, de número de série raspada, com 04 munições intactas e 02 picotadas, a quantia de R$19,80, um pino da droga conhecida como “cocaína”, que ele trazia consigo, para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão fl. 33 e auto de constatação provisório da natureza da droga fl. 32)

Já com o denunciado JADYNNER foi apreendido o aparelho celular subtraído da vítima.

Segundo os Policiais, os denunciados disseram que o dinheiro subtraído foi por eles dispensado durante a fuga.

Consta ainda que os denunciados confessaram a prática do crime e informaram a participação de uma terceira pessoa não identificada.

Assim agindo, os denunciados infringiram o
artigo 157, §2
º,
incisos II e V, e §2
º-
A,
I
, do Código Penal
, enquanto que o denunciado TIMÓTEO FRANCELINO DA SILVA infringiu também o
artigo 28 da Lei n
º
11.434/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
condenado à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
pleiteia a sua absolvição, sob o fundamento de que esse teria agido sob coação moral irresistível. Alternativamente, requer a redução da pena-base e a de multa, ambas para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal.

Já a defesa de
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
requerer a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado por
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 29/33, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 34, do Auto de Apreensão de fl. 36 e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 170/173, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3353880), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que tanto o apelante
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
, quanto
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
, nas duas oportunidades que foram interrogados (inquérito – fls. 22/24 e 26/27 dos autos físicos; juízo – fls. 218/220 e 221/223 dos autos físicos [conteúdo digitalizado no id 3353880]), confessaram os fatos narrados na exordial.

Importante ressaltar que a confissão dos acusados restou confirmada pelas declarações da vítima Joaquim Teixeira de Oliveira (fls. 20/21 e 203/205 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880), e dos policiais militares Gabriel Afonso Rodrigues Furtado (fls. 16/17 e 216/217 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880)) e Rodolpho Cesar Christo Simões (fls. 18/19 e 206/207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880).

Portanto, o pleito absolutório no tocante à insuficiência probatória não merece prosperar.

Prosseguindo, acerca da alegação da defesa do apelante
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
, de que ele teria agido sob coação moral irresistível, decorrente de ameaças propaladas em seu desfavor, por parte de um traficante, por conta de uma dívida.

Por oportuno, importante ressaltar que esta causa de exclusão da punibilidade, aplicada em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no artigo 22 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 22 – Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, o doutrinador Claber Masson, em sua obra Direito penal esquematizado – parte geral, enumera 04 (quatro) requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber: “
[...] 01) Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02) Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; 03) Caráter irresistível da ameaça; 04) Presença de ao menos três pessoas envolvidas [o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado]. [...]. (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado – parte geral. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016)
”.

Dito isso, da análise do caso, verifico que o apelante
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
, nas duas oportunidades que prestou depoimento (fls. 26/27 e 218/220 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880), alegou que seria usuário de drogas, e que, à época dos fatos, estava devendo, juntamente com
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a um traficante, e que como não tinham como adimplir esta dívida, o traficante teria “armado” o crime descrito na denúncia.

Verifico, ainda, que o acusado
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
, ao prestar suas declarações, narrou a mesma situação (fls. 22/24 e 221/223 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3353880).

Contudo, em que pese a tese da defesa de
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
se mostre crível, a mesma se encontra isolada nos autos, não sendo possível comprovar, unicamente pelas declarações dos próprios acusados, que a conduta deles teria decorrido de ameaças propaladas por uma pessoa que sequer foi identificada, bem como a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontravam e o caráter irresistível da ameaça, existindo apenas a afirmação de que tal pessoa havia ameaçado os mesmos.

Logo, a tese da ocorrência de coação moral irresistível, a fim de excluir a culpabilidade do apelante
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
, não restou devidamente comprovada pela sua defesa, que não produziu mais nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe competia, aplicando-se, neste caso, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...].
”.

Nesse sentido os tribunais pátrios, incluindo este Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA RESPOSTA PENAL AQUÉM DO PISO MÍNIMO MEDIANTE APLICAÇÃO DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. 1) Inviável o pleito absolutório se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, especialmente pelas confissões dos acusados, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase jurisdicionalizada, e pela apreensão da Res furtiva em poder dos agentes.
Incumbe à defesa demonstrar o delineamento das teses de coação moral irresistível e de inexigibilidade de conduta diversa, as quais não se mostram comprovadas pela mera alegação do acusado de que estaria sendo ameaçado em função de dívida de droga.
[...]. (TJGO; ACr 0198602-87.2014.8.09.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fábio Cristõvão de Campos Faria; Julg. 09/07/2021; DJEGO 14/07/2021; Pág. 535)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente que se diz vítima de coação. II. Inexistindo provas de que o acusado estava com sua vontade viciada, em razão de uma coação moral invencível, impossível absolvê-lo por exclusão da sua culpabilidade.
[...]. (TJMG; APCR 0165616-88.2019.8.13.0433; Montes Claros; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 20/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, CP. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. [...].
1. Como sabido, a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência. Precedente.
[...]. (TJES; APCr 0006202-97.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020)

Ademais, importante ressaltar que a situação descrita pelos acusados não se mostraria suficiente para afastar a culpa do grave crime que lhes foi imputado. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA LEVADA A EFEITO POR TRAFICANTE EM VIRTUDE DE DÍVIDA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu e a sua família estarem sendo ameaçados, por traficante, a pagar dívida de droga do primeiro, além de não estar minimamente provado nos autos, não justifica o cometimento de roubo mediante emprego de arma branca. À evidência, a conduta esperada de quem está sendo ameaçado é procurar a autoridade policial para as providências cabíveis, e não cometer subtração violenta, mormente à guisa de inexigibilidade de conduta diversa. A pretensão defensiva de absolvição, portanto, não merece guarida.
2. Provado que a vítima suportou prejuízo material com a subtração do seu aparelho celular pelo réu, faz ela jus à indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 3. Recursos conhecidos; parcialmente provido o do MPDFT; desprovido o defensivo. (TJDF; APR 07039.38-86.2020.8.07.0002; 167.0934; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 02/03/2023; Publ. PJe 21/03/2023)

Assim, afastada a possibilidade de reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, inviável o acolhimento do pleito de absolutório formulado por
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença, observo que o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157 do Código Penal, que prevê a pena abstrata reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, fixou a pena-base para ambos os acusados em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, por expressamente consignar a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos apelantes, quais sejam, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Passo a dosar-lhes as penas, em estreita observância ao disposto nos artigos 59 e 68, do CP, bem como no contido no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, para a adequada individualização.

DO CONDENADO JADYNNER MATHEUS FERREIRA DA SILVA:

A
culpabilidade,
ou seja, a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena;

Os antecedentes criminais,
em que pese o réu possuir outros processos em tramitação contra a sua pessoa (fl. 140), não devem ser considerados em seu desfavor, conforme Súmula nº 444 do STJ;

A conduta social,
que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser apreciada em razão da ausência de documentos para tanto;

A personalidade do agente
não pode ser valorada, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os motivos do crime,
que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime;

As circunstâncias do crime
que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, nada havendo a ser valorado;

As consequências do crime,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, já que, mesmo com a prisão dos réus, o ofendido não recuperou o dinheiro subtraído (R$ 300,00);

O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva, já que foi abordada por duas pessoas utilizando uma arma de fogo, não lhe dando alternativa que não fosse a entrega dos bens;

[...]

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu o comportamento da vítima e as consequências do crime, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de roubo a pena base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

[...]

DO CONDENADO TIMÓTEO FRANCELINO DA SILVA:

A
culpabilidade,
ou seja, a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena;

Os antecedentes criminais
se verificam às fls. 240/241, onde consta que o acusado ostenta uma condenação definitiva, contudo, tendo em vista que tal circunstância configura ao mesmo tempo em agravante da reincidência, irei valorá-la na segunda fase da dosimetria, como forma de não incidir em bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ;

A conduta social,
que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser apreciada em razão da ausência de documentos para tanto;

A personalidade do agente
não pode ser valorada, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os motivos do crime,
que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime;

As circunstâncias do crime
que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, nada havendo a ser valorado;

As consequências do crime,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, já que, mesmo com a prisão dos réus, o ofendido não recuperou o dinheiro subtraído (R$ 300,00);

O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva, já que foi abordada por duas pessoas utilizando uma arma de fogo, não lhe dando alternativa que não fosse a entrega dos bens;

[...]

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu o comportamento da vítima e as consequências do crime, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de roubo a pena base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. [...].

Analisando a valoração procedida, vislumbro que o magistrado sentenciante, ao considerar desfavoráveis os vetores das consequências do crime e o comportamento da vítima, não se utilizou de fundamentação idônea.

Por oportuno, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais e, ainda, que o comportamento da vítima não deve ser utilizado para incrementar a pena-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. [...]. (STJ; AgRg-HC 690.059; Proc. 2021/0276383-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021)

Portanto, evidente que as aludidas circunstâncias devem ser consideradas neutras, e, por conseguinte, ser reduzida as penas-bases dos apelantes
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
e
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
para o mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

A defesa de
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
ainda requer o reconhecimento da atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal, a fim de que seja levada em consideração a primariedade do apelante, a qual deveria influir como circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Todavia, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar. Isto porque, a primariedade do réu não exprime nenhum valor sobre a sanção, uma vez que a inexistência de condenação criminal ou notícias de prévio envolvimento na prática de crimes não constitui virtude, mas mero dever de um cidadão comum.

Quanto ao tema, trago à colação o seguinte entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] 4.
Inexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime ou seja fixada no mínimo legal.
[...]. (TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Desse modo, evidente que inexiste qualquer circunstância relevante capaz de atenuar a conduta do acusado
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
, razão pela qual não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos mesmos, apenas para reduzir as penas-bases aplicadas aos réus
JADYNNER MATHEUS FERREIRA
e
TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA
para o mínimo legal.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria das penas.

JADYNNER MATHEUS FERREIRA

Tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal consideradas como desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), contudo, deixo de proceder qualquer redução em razão do entendimento firmado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Tendo em vista o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra maior de 60 anos), deve a pena ser agravada no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, ou seja, em 01 (um) mês, passando a mesma para o patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Presente a causa de aumento prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), devendo ser mantido o aumento procedido pelo magistrado
a quo
na fração de 1/3 (um terço), atingindo assim a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Incide, também, a causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal (utilização de arma de fogo), motivo pela qual a pena deve ser majorada na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

TIMOTEO FRANCELINO DA SILVA

Tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal consideradas como desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, por se tratarem de circunstâncias preponderantes, deve ser procedida a compensação das mesmas, deixando de aplicar quaisquer delas.

Tendo em vista o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra maior de 60 anos), deve a pena ser agravada no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, ou seja, em 01 (um) mês, passando a mesma para o patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Presente a causa de aumento prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), devendo ser mantido o aumento procedido pelo magistrado
a quo
na fração de 1/3 (um terço), atingindo assim a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Incide, também, a causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal (utilização de arma de fogo), motivo pela qual a pena deve ser majorada na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)